Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ADVOGADO DE UMA DAS PARTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA. HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE. Com a citação por edital da parte requerida, considera-se, por ficção legal, formada a relação processual, não consituindo impedimento à homologação de transação extrajudicial.
Deve ser homologado o acordo entabulado entre as partes que preenche os requisitos de validade do negócio jurídico (art. 104, CC), sendo os agentes capazes, o objeto lícito, possível e determinado, versando sobre direitos patrimoniais disponíveis, sem vícios que possam invalidar a transação.